Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701008-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RICK SOUSA LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará - DF, em ação de conhecimento proposta por RICK SOUSA LAGO, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “RICK SOUSA LAGO exercitou direito de ação perante este Juízo em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., mediante manejo do presente processo de conhecimento, que trafega pelo procedimento contencioso comum, em que formulou pedido em sede de tutela provisória de urgência para "determinar à ré que: mantenha o plano de saúde do autor enquanto durar o seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), juntando aos autos o boleto correspondente à mensalidade, para que proceda com o devido pagamento"; e "encerrado o tratamento, que a ré ofereça à parte autora plano compatível, sem exigência de novos prazos de carências, com a mesma cobertura securitária e territorial gozada no contrato atual, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou, na hipótese de alegação da inexistência de plano compatível, que reintegrem a parte autora no plano coletivo de que gozava até então, permanecendo neste, às custas da parte autora, até que lhe seja oferecido plano em iguais condições de benefício e preço, em qualquer hipótese, sem cumprimento de novo prazo de carência" (ID: 177732613, item "Dos Pedidos", subitens a.I e a.II, pp. 23-24, respectivamente da petição inicial). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela ré, no curso de tratamento oncológico em andamento; ocorre que a ré teria enviado comunicação ao autor, noticiando o cancelamento unilateral do vínculo, com previsão para 10.11.2023, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 177732616 a ID: 177733745. Após intimação deste Juízo (ID: 177735160; ID: 177773772), o autor apresentou as emendas de ID: 177761863 a ID: 177761868 e ID: 177877896 a ID: 177877902, incluindo comprovante do pagamento das custas iniciais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em primeiro lugar, ante o recolhimento voluntário das custas processuais, reputo prejudicada a análise da concessão da gratuidade de justiça inicialmente solicita pela parte autora. Em segundo lugar, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que a parte autora comprovou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 177732634), (ii) a existência de moléstia grave cujo tratamento já foi iniciado (ID: 177732618) e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré ESMALE (ID: 177761869). Além disso, verifico que a tese firmada por ocasião do julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, perante o col. STJ, que resultou na promulgação do Tema n. 1.082, se aplica ao caso: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Por outro lado, também estou convencido da ocorrência do perigo de dano, porquanto não é razoável a interrupção do tratamento já iniciado pela parte autora e ainda não concluído, o que lhe ofereceria risco de vir a óbito, conforme se vê do relatório médico juntado no ID: 177732643. Diante do cenário fático-jurídico acima delineado, verifico que o caso recomenda a concessão da tutela provisória liminarmente. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8.o, § 3.o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 31.5.2023, publicado no PJe: 15.6.2023). Em terceiro lugar, entretanto, verifico que a pretensão à cominação de obrigação de fazer relativamente à manutenção ou alteração de plano de saúde, nas hipóteses de portabilidade de carências, ou oferta da modalidade de plano individual/familiar, está condicionada a evento futuro e incerto, impedindo sua concessão. Por todos esses fundamentos, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar à ré ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. obrigação de fazer consistente na manutenção do contrato de plano de saúde outrora celebrado com a parte autora, observando as mesma condições/contraprestações anteriormente contratadas, até que o paciente, ora autor, receba alta médica em relação à moléstia que atualmente o acomete. Intime-se a parte ré para cumprimento da presente decisão no prazo máximo de três (3) dias, a contar da data da efetiva ciência, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, na hipótese de descumprimento. Atribuo à presente decisão força de mandado, inclusive para cumprimento em caráter de urgência, a fim de otimizar a efetividade da prestação jurisdicional liminar. (...).” Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência em face da agravante, consistente na manutenção da vigência do contrato de plano de saúde do agravado até a efetiva alta médica. Em suas razões recursais, a parte ré/agravante afirma que está encerrando suas atividades no Distrito Federal, com o consequente cancelamento de todos os planos de saúde comercializados na região. Aduz que o cancelamento do plano de saúde do autor/agravado ocorreu de forma legal, respeitando Resolução Normativa DC/ANS no 195/2009 e os termos estabelecidos na cláusula 18.1 do contrato de adesão ao plano de saúde coletivo. Salienta que “o prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio foi rigorosamente observado no presente caso, uma vez que a Operadora notificou a Contratante e concedeu o prazo de 60 dias para a efetivação do cancelamento.” Alega que emitiu a carta de portabilidade, que garante o ingresso em outro plano de saúde sem carência para os beneficiários que tiveram o plano cancelado, obedecendo os requisitos estabelecidos pelo STJ (Resp. no 1.842.751 - RS) para o cancelamento unilateral do contrato por parte da operadora. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 54918910). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado, em especial, a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução195/2009 da ANS, as operadoras de planos de saúde podiam fazer a rescisão imotivada do contrato coletivo, desde que preenchidos três requisitos: a) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; b) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; c) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. A referida resolução foi revogada pela Resolução 557/2022 da ANS, a qual dispõe no artigo 23 que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” In casu, embora a agravante mencione a existência de cláusula de rescisão no contrato de adesão, não foi colacionado aos autos recursais ou de origem, a íntegra do contrato para aferição do preenchimento desse requisito. Além disso, em análise sumária, o pleito da recorrente vai de encontro ao que determina o art. 8o da Lei 9.656/98, a saber: Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade; b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde; d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. A matéria foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082 sob o regime dos recursos repetitivos. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. (Grifei). Na situação examinada, consta dos autos de origem (ID. 177732643) que o autor/agravado foi diagnosticado com Linfoma Difuso de Grandes Células B, não centro germinativo, estádio IIIIXB, e se encontra internado para tratamento quimioterápico RCHOP desde 06.11.2023. Dada a gravidade da moléstia que acomete o agravado, eventual interrupção do tratamento devido ao cancelamento do plano de saúde poderá causar-lhe risco de óbito ou prejudicar a eficácia do tratamento. Assim, cabe a operadora agravante o dever de assegurar a continuidade do tratamento até o restabelecimento da saúde do beneficiário/agravado. A esse respeito, cite-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. CONVÊNIO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTERITO FEDERAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TERMO FINAL DE CONVÊNIO. LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA, BRONQUIECTASIA, PNEUMONIA DE REPETIÇÃO, HIPERTENSÃO ARTERIAL. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. NECESSIDADE. LEI 9.656/98. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica em debate não pode ser caracterizada como relação de consumo, por dizer respeito à atuação de entidade de plano de saúde na modalidade autogestão, de acordo com a Súmula n. 608 do STJ. 2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ocorreu em conformidade com o art. 17 da Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS), após cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como a prévia notificação do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2.1. Obrigação da operadora de saúde de continuar prestando serviços de saúde ao beneficiário ou de oferecer a migração para plano na modalidade privada em operadora parceira, na hipótese de paciente com tratamento em curso. 3. Consoante art. 1o da Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 19, a resilição contratual unilateral pela operadora de plano de saúde coletivo deve garantir ao beneficiário a disponibilização de outro plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, nas mesmas condições da contratação anterior, dispensado o cumprimento de nova carência. 4. Na hipótese de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo de beneficiário que esteja em tratamento emergencial contínuo, deve-lhe ser garantida a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições, ainda que a resilição tenha se dado de modo regular, por força dos arts. 8o, §3o, "b", e 35-C, ambos da Lei 9.656/98. 4.1. Nesse sentido, deve ser ressaltado o entendimento firmado no REsp 1818495/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, de que "não obstante seja possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). 5. A manutenção do segurado que está em tratamento emergencial, em plano de saúde coletivo cujo contrato foi resilido, não caracteriza a imposição à seguradora de oferecer plano individual ou familiar que não possua em seu portfólio, mas tão somente a continuação de prestação de serviços à segurada até o fim do tratamento em curso da doença ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso da segurada, em condições similares. 6. Na demanda em análise, o beneficiário é pessoa idosa e, ao tempo do ajuizamento da demanda, encontrava-se diagnosticado com o novo coronavírus e internado em unidade de tratamento intensivo, além de ter uma série de patologias de alta gravidade, quais sejam: leucemia linfóide crônica, bronquiectasia, pneumonia de repetição, hipertensão arterial, função renal comprometida, e infecções de repetição. 6.1. Necessidade de prestação de serviços médicos ininterruptamente ao beneficiário, em vista de seu gravíssimo estado de saúde, sobretudo diante da impossibilidade de migração para novo plano de saúde, o que lhe exigiria o cumprimento de condições contratuais restritivas, deixando-o desassistido por algum período. 7. Reformada a sentença para determinar a continuidade da prestação de serviços do plano de saúde pela operadora de saúde ré nas mesmas condições - principalmente valores, carência e cobertura - do contrato em vigor, até o fim do tratamento ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso do autor em condições similares. 8. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1381061, 07111255120208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE À SOBREVIVÊNCIA. REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. 1 - Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 - Plano de saúde. Reativação e manutenção do contrato. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, há situações emergenciais que excepcionam a regra, tal como o caso em que o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). Devida, portanto, a reativação e manutenção do contrato. 3 - Multa cominatória. Valor. O valor da multa diária (R$ 5.000,00) não se mostra exagerado, pois compatível com os valores praticados pelos estabelecimentos de saúde, com a urgência do provimento e com a capacidade econômica da recorrente. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. J (Acórdão 1791721, 07401917420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ressalto, por oportuno, que embora o beneficiário possa realizar a portabilidade para outro plano de saúde, tal medida é condicionada à aceitação por parte de outra operadora de seguro de saúde, o que pode atrasar o fornecimento do tratamento médico ou elevar os custos do seguro em pleno tratamento do paciente. Diante do exposto, não vislumbro, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 14:10:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora